Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-62.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008529-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 384.738.361-20 (APELADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 384.738.361-20 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
CABÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
1o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate:

(i) verificar se o banco apelante comprovou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso aborda argumentos quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado e a impossibilidade de conversão para empréstimo pessoal, temas não abordados na sentença, o que configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, impedindo o conhecimento do apelo nesta parte.

O banco apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como a solicitação do cartão ou a concordância expressa do autor, descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral.

O montante de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

Quanto aos juros de mora relativos aos danos morais, aplica-se a Súmula 54 do STJ, que fixa a data do evento danoso como termo inicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Banco parcialmente provido para determinar a repetição do indébito na forma simples.

Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interposta por ambas partes

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1008529-62.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) a) RECONHECER a inexistência de contratação pelo autor referente a modalidade de empréstimo de cartão de benefício RCM;

b) CONDENAR o requerido ao ressarcimento dos valores descontados mensalmente perante o benefício da autora desde novembro de 2022, a título de “Cartão de Crédito (RCM)”, cuja quantia deverá ser apurada em cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, referente aos descontos gerados em razão dos débitos não contratados pela parte autora, cujo valor deverá ser ressarcido de forma dobrada, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso que é a data de cada desconto no benefício da parte autora, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo;

c) CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que a autora decaiu minimamente no seu pedido, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC. (...)”

Em suas razões, o BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese, a validade do contrato firmado, com base no princípio do
pacta sunt servanda
e inexistência de ilegalidades na contratação do cartão de crédito consignado.

Diz que a parte recorrida teve ciência do contrato e usufruiu do valor contratado, inexistindo vício de consentimento.

Defende a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Aduz a não caracterização de dano moral indenizável, sustentando que os aborrecimentos narrados não ultrapassam os dissabores do cotidiano. Caso mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Por outro lado, o autor busca majoração da indenização por danos morais, considerando a gravidade da ofensa e a repercussão do dano.

Contrarrazões apresentadas no ID. 258631221.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos de R$92,85 e R$102,20, sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC), tendo como favorecido o Banco BMG o qual teria autorizado a contratação de cartão de crédito consignado em 02/06/2020 sem a sua anuência.

Afirmou que nunca contratou o referido serviço e tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito, reconhecendo a ausência de provas da contratação do negócio jurídico.

No entanto, o recorrente ao fundamentar sua apelação na validade da modalidade de cartão de crédito consignado, não impugnou os fundamentos da sentença quanto à inexistência de prova da contratação.

Ressalte-se que o princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais estejam adequadamente alinhadas à decisão combatida, com a demonstração clara e objetiva dos motivos pelos quais esta deve ser reformada, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. Assim, deixo de conhecer do recurso na parte em que discute a legalidade do cartão de crédito consignado, por ausência de fundamentação correlata e suficiente.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o Banco a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Os documentos apresentados pelo apelante em sua contestação não comprovam a legitimidade da contratação. A ausência de documentos claros e suficientes para demonstrar a regularidade do negócio, como por exemplo por qual canal o autor teria solicitado os referidos saques, reforça a conclusão da sentença de que não houve comprovação do vínculo contratual.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu já que não juntou contrato ou qualquer outra prova apta,
é de se reconhecer a irregularidade do débito objeto da lide e, por consequência, a ilicitude do contrato
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido nos rendimentos do autor, configurado está o dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, deve-se considerar a reprovabilidade da conduta omissa do Banco em fiscalizar seus correspondentes bancários, permitindo fraudes que lesam o consumidor com prejuízo financeiro e danos emocionais. Essa falha abala a confiança no sistema financeiro, gera risco reputacional aos Bancos e insegurança jurídica na sociedade, contribuindo para a desigualdade social.

O valor da indenização deve servir como incentivo às práticas rigorosas na fiscalização, a fim de evitar a repetição de fraudes e proteger os direitos dos consumidores.

Assim, entendo que o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais)
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – 1o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.“(...) A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. (...)”. (Ap 143261/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ) (N.U 0018248-98.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

No presente caso, não há elementos que comprovem que o Banco tenha agido dolosamente, sendo também vítima da fraude. Assim, impõe-se a modificação da sentença para que a restituição ocorra na forma simples.

Em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não merece guarida a pretensão do Banco, pois, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual (inexistência de débito), estes incidem a partir do evento danoso.

No tocante aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Considerando que a sentença fixou os honorários no percentual mínimo de 10%, não há margem para redução, razão pela qual mantenho essa parte da decisão.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO dos
recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S.A. para determinar a repetição simples do indébito
e DOU PROVIMENTO
ao recurso de CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025